Tribunal: STJ
Processo: 0002927-68.2010.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200157 - MG (2025/0068218-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADA
: MARCELLY LOPES DE ARTAGNAN - GO022580
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MANUTENÇÃO
DE DEPÓSITO NO EXTERIOR NÃO DECLARADO. ART. 22,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA
INGRESSO DO VALOR CORRESPONDENTE EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE MERCADORIAS
E DIVISAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Segundo entendimento pacificado das duas Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte, a exportação de mercadorias, sem a
comprovação da entrada do valor correspondente em moeda estrangeira,
feita por instituição autorizada para efetivar operações de câmbio, não
configura o crime do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986
(AgRg no REsp n. 1.124.077/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/08/2013
09/09/2013
2.Não se pode equiparar as mercadorias destinadas à exportação com
divisas, nem tampouco considerar que a ausência de internalização dos
valores obtidos com a exportação configure a conduta descrita no art. 22
da Lei n. 7.492/86, sob pena de se proceder a verdadeira interpretação
extensiva contra o acusado, o que é vedado no sistema penal brasileiro.
3.No caso concreto, o acusado foi absolvido da acusação por prática do
crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986,
Documento eletrônico VDA50848404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 27c88ff5-e612-4984-9c8f-6dc333bd86a9

relacionado à manutenção de depósitos em moeda estrangeira não
declarados ao Banco Central do Brasil ou à Secretaria da Receita
Federal, decorrentes de exportações realizadas.
4.Uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, não há ilegalidade a ser
reconhecida, sendo que a alegação do agravante de que o acusado
manteve no exterior depósitos em moeda estrangeira representa mero
inconformismo com o provimento monocrático.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 27c88ff5-e612-4984-9c8f-6dc333bd86a9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200157 - MG (2025/0068218-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADA
: MARCELLY LOPES DE ARTAGNAN - GO022580
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MANUTENÇÃO
DE DEPÓSITO NO EXTERIOR NÃO DECLARADO. ART. 22,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA
INGRESSO DO VALOR CORRESPONDENTE EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE MERCADORIAS
E DIVISAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Segundo entendimento pacificado das duas Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte, a exportação de mercadorias, sem a
comprovação da entrada do valor correspondente em moeda estrangeira,
feita por instituição autorizada para efetivar operações de câmbio, não
configura o crime do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986
(AgRg no REsp n. 1.124.077/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/08/2013
09/09/2013
2.Não se pode equiparar as mercadorias destinadas à exportação com
divisas, nem tampouco considerar que a ausência de internalização dos
valores obtidos com a exportação configure a conduta descrita no art. 22
da Lei n. 7.492/86, sob pena de se proceder a verdadeira interpretação
extensiva contra o acusado, o que é vedado no sistema penal brasileiro.
3.No caso concreto, o acusado foi absolvido da acusação por prática do
crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986,
Documento eletrônico VDA50535167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 85da790a-32ea-48ec-b566-512493ab7a17

relacionado à manutenção de depósitos em moeda estrangeira não
declarados ao Banco Central do Brasil ou à Secretaria da Receita
Federal, decorrentes de exportações realizadas.
4.Uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, não há ilegalidade a ser
reconhecida, sendo que a alegação do agravante de que o acusado
manteve no exterior depósitos em moeda estrangeira representa mero
inconformismo com o provimento monocrático.
5.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que negou provimento a recurso especial.
Informam os autos que o recorrido JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
FILHO foi absolvido da acusação pela prática do crime previsto no art. 22,
parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, pelo acórdão impugnado no recurso
especial.
O Parquet Federal oficiou pelo provimento do recurso.
Sobreveio a decisão monocrática ora agravada, na qual neguei
provimento ao recurso especial.
Requer o agravante "a reconsideração da decisão de fls. 2.608/2.610 (e-
STJ), ou que venha a ser conhecido e provido o presente agravo pela C. 6a Turma
desse Eg. Tribunal Superior para que seja reestabelecida a condenação do
recorrido, nos termos da sentença" (fl. 2.619).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Contextualização
A controvérsia tratada nos presentes autos refere-se a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu JOÃO FRANCISCO DE
Documento eletrônico VDA50535167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 85da790a-32ea-48ec-b566-512493ab7a17

OLIVEIRA FILHO da acusação por prática do crime previsto no art. 22, parágrafo
único, da Lei n. 7.492/1986.
Irresignado, o ora agravante apresentou recurso especial em que
defendeu que as mercadorias destinadas à exportação podem ser equiparadas a
divisas para configuração do tipo penal disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei
7.492/1986.
Por meio da decisão monocrática ora agravada, neguei provimento ao
recurso especial.
No presente agravo regimental, o agravante reitera os fundamentos do
recurso ordinário e acrescenta que o acusado manteve no exterior depósitos em
moeda estrangeira não declarados ao Banco Central do Brasil ou à Secretaria da
Receita Federal, subsumindo-se sua conduta ao tipo penal capitulado no art. 22,
parágrafo único, da Lei n° 7.492186, uma vez que "é incontroversa a concretização
das exportações (cuja liberação ocorre apenas após a efetivação do pagamento pelo
cliente) e o fato de ter o acusado recebido, no exterior, o valor correspondente às
mercadorias exportadas, mantendo-o lá depositado sem a devida declaração" (fl.
2.618).
II. Agravo regimental
Relativamente à tese colhida de precedentes da Terceira Seção desta
Corte no sentido de que a exportação de mercadorias, sem a comprovação da
entrada do valor correspondente em moeda estrangeira, não configura o crime do
art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 , merece ser mantida na íntegra a
fundamentação da decisão agravada, a seguir transcrita:
O Tribunal de origem assim fundamentou a absolvição do
recorrido (fls. 2.415-2.419, grifei):
A questão, que diz respeito à exportação de mercadorias
sem a comprovação da operação de câmbio correspondente,
encontra-se pacificada, no sentido de não ser possível
equiparar-se as expressões "divisas" e "mercadoria". Assim,
a conduta de promover a saída de mercadorias para o
exterior (exportação), sem comprovar o ingresso no País da
moeda estrangeira correspondente, por estabelecimento
Documento eletrônico VDA50535167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 85da790a-32ea-48ec-b566-512493ab7a17

autorizado a operar em câmbio, não se enquadra na figura
típica prevista no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492
/86.
Não se pode equiparar as mercadorias destinadas à
exportação como divisas, nem tampouco considerar que a
ausência de internalização dos valores obtidos com a
exportação configure a conduta descrita no art. 22 da Lei n.
7.492/86, sob pena de se proceder a verdadeira interpretação
extensiva contra o acusado, o que é vedado no sistema penal
brasileiro.
Nesse sentido, transcrevo parte do voto extraído do REsp
898.554 – Relatora Ministra Laurita Vaz – julgado
02/08/2010
[...]
Nessa premissa, deve ser alterado o decreto condenatório
quanto ao acusado João Francisco de Oliveira Filho, para
que ele seja absolvido do crime descrito no art. 22,
parágrafo único, da Lei n. 7.492/86, e, pelos mesmos
fundamentos, mantida a absolvição de Adriano Silvério da
Paixão.
Os precedentes desta Corte Superior indicados pelo órgão
ministerial recorrente são no sentido de que:
Se houve a exportação de mercadorias, necessária seria a
correspondente cobertura cambial ou o retorno das
mercadorias ao território brasileiro. Ocorre que há
elementos indiciários apontados na denúncia a indicar que a
empresa, da qual o paciente era um dos sócios, não
comprovou nem uma coisa nem outra, de modo a se
concluir que houve, aparentemente, a manutenção no
exterior de depósitos não declarados. 3. A conduta imputada
ao paciente seria a de ocultar ou dissimular a origem ou a
localização de valores provenientes de crime contra o
sistema financeiro nacional, este consistente em manter
depósito não declarado no Exterior.

Entretanto, tais precedentes remontam aos anos 2008 e 2009 e
mostram- , que depois aqui se superados pela jurisprudência atual
do STJ veio a se firmar no exato sentido da decisão recorrida.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ART. 22, CAPUT, DA LEI N. 7.492/1986.
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE
OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA INGRESSO DO
VALOR
CORRESPONDENTE
EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
Documento eletrônico VDA50535167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 85da790a-32ea-48ec-b566-512493ab7a17

ANÁLISE.
VIOLAÇÃO.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA. 1.
Segundo entendimento pacificado das duas Turmas que
integram a Terceira Seção desta Corte, a exportação de
mercadorias, sem a comprovação da entrada do valor
correspondente em moeda estrangeira, feita por instituição
autorizada para efetivar operações de câmbio não configura
o crime do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986. 2.
A via especial não se presta à análise da alegação de afronta
a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fins de
prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp n. 1.124.077/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/08/2013
)
09/09/2013
Assim, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal, não há ilegalidade a ser
reconhecida.

A alegação do agravante de que o acusado manteve no exterior depósitos
em moeda estrangeira e essa conduta se enquadra no tipo penal capitulado no
artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492186, uma vez que "é incontroversa a
concretização das exportações e o fato de ter o acusado recebido, no exterior, o
valor correspondente às mercadorias exportadas, mantendo-o lá depositado sem a
devida declaração", na verdade representa mero inconformismo com o referido
provimento monocrático.
Ali demonstrei que a jurisprudência identificada desta Corte é no sentido
de que a exportação de mercadorias, sem a comprovação da entrada do valor
correspondente em moeda estrangeira, não configura o crime do art. 22, parágrafo
único, da Lei n. 7.492/1986.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50535167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 85da790a-32ea-48ec-b566-512493ab7a17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.200.157 / MG
Número Registro: 2025/0068218-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029276820104013800 29276820104013800
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADA
: MARCELLY LOPES DE ARTAGNAN - GO022580
CORRÉU
: ADRIANO SILVERIO DA PAIXAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADA
: MARCELLY LOPES DE ARTAGNAN - GO022580
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 5fa7e5bd-ee26-4baf-87ef-6d4f3b546fbf

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 5fa7e5bd-ee26-4baf-87ef-6d4f3b546fbf